Tribunal: STF
Processo: RHC 65748
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS PLEITEANDO SUSPENSÃO DO CURSO DE AÇÃO DE
DEPOSITO, EM VISTA DE DECRETAÇÃO DE INSOLVENCIA, PORQUE DAQUELA
PODERIA DECORRER SUA PRISÃO CIVIL COMO DEPOSITARIA INFIEL.
INVIABILIDADE DO 'WRIT'.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.